Tribunal: STF
Processo: RE 76936
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
CUSTAS. TRATANDO-SE DE ATO PRATICADO A REQUERIMENTO DA FAZENDA
PÚBLICA, AS CUSTAS, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 56, PAR. 1 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, SERÃO PAGAS AFINAL PELO VENCIDO, SEM DISTINGUIR
ENTRE PECAS XEROCOPIADAS E AS REPRODUZIDAS POR OUTRO MEIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.